Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-52.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 42, inciso III do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, pela ausência de comprovação do dolo específico de perturbar o trabalho ou sossego alheio e pela inexistência de pluralidade de vítimas. Afirmou que não houve uma perturbação do sossego alheio penalmente significativa, apenas uma confusão rotineira sobre o horário de ingresso na Casa da Cidadania, fato comum, como alegaram os indivíduos que frequentam o local. Alegou que o apelante não teve qualquer intenção de perturbar o sossego de terceiros, sendo que sua intenção era apenas entrar no abrigo e ser acolhido. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requereu o provimento do recurso a fim de absolver o réu, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória (ID 46057327), da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 47173072).

5. A autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do trabalho ou do sossego alheios foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial no 193497-2021 - 21o BPM) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.

6. As declarações das vítimas P. de C. de B. e V. N D. foram categóricas ao afirmar, em Juízo, que o acusado, inconformado por não ter sido permitida a sua entrada no abrigo da Casa da Cidadania, em razão de ter passado do horário de entrada e por ele estar alcoolizado, infringindo as regras do estabelecimento, passou a incomodar a todos do abrigo e a vizinhança. Relataram que o réu xingava, gritava, intimidava a equipe do abrigo e chutava o portão da unidade, no horário noturno. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados.

7. Ao contrário do que sustenta a defesa, no caso concreto, o conjunto probatório foi suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando a alegada atipicidade da conduta. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a paz pública, que foi lesionada pela conduta do acusado que, no horário noturno, xingou, gritou e chutou o portão da Casa da Cidadania, perturbando o sossego de todos do abrigo e da vizinhança que foi questionar o barulho posteriormente.

8. No ponto, comprovado que a perturbação do sossego atingiu os abrigados e a vizinhança, não sendo necessário a oitiva de um número mínimo de vítimas para se constatar a perturbação ao sossego da coletividade. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1395996, 07115523920208070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022.

9. Na hipótese, o elemento subjetivo foi devidamente configurado, uma vez que o réu tinha conhecimento de que sua conduta se encontrava em desacordo com as regras estabelecidas pela Instituição e a plena consciência de seu comportamento abusivo. Portanto, sua conduta é típica, encontrando-se presentes os elementos objetivos e subjetivos previstos no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.